Tribunal: TJDFT
Processo: 0012485-27.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Embriaguez ao volante. Suspensão condicional do processo. Condenação anterior. Período depurador. Fração de aumento da pena-base. Suspensão ou proibição de se obter habilitação. Prazo.
1 - Consoante entendimento do e. STJ, o prazo de 5 anos para a concessão de nova transação penal (art. 76, § 2o, II, da L. 9.099/95) aplica-se, por analogia, à suspensão condicional do processo.
2 – Aquele que comete crime antes de decorridos cinco anos da suspensão condicional do processo que o beneficiou não pode receber nova suspensão.
3 - Decorridos cinco anos da data da extinção da punibilidade ou cumprimento da pena - após os quais se extinguem os efeitos da reincidência – a condenação não pode ser utilizada como maus antecedentes.
4 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 - A suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6 – Apelação provida em parte.